Tribunal: TJMT
Processo: 1015232-86.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015232-86.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JOADIR ALVES GONCALVES - CPF: 022.250.711-01 (REQUERENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SHEILA MARA PAGNUSSAT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO
D
O
REQUERENTE
PELA PRÁTICA
D
E TRÊS
CRIME
S
DE
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
EM CONTINUIDADE DELITIVA
–

1. REQUERIDA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO – AUSÊNCIA DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA INDICAR A
NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO

ACIMA DO MÍNIMO LEGALMENTE ESTABELECIDO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2. P
RETENTIDA A REDUÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA 1/5 (UM QUINTO) – ACOLHIMENTO – FRAÇÃO FIXADA DE MANEIRA DESPROPORCIONAL E DESFUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO DEVE TER COMO BASE O NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS – READEQUAÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO – 3.
AÇÃO
REVISIONAL JULGADA

PROCEDENTE.

1. Considerando a incidência de duas majorantes sem a efetiva demonstração concreta da ocorrência de circunstâncias que justifiquem a necessidade de exasperação da fração, torna-se imperativa a fixação da causa de aumento de pena em seu percentual mínimo, nos termos da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Segundo a jurisprudência aplicável à espécie, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. No caso destes autos, considerando que foram perpetrados três fatos, restando dois sobressalentes, é imperiosa a redução do coeficiente fracionário da continuidade delitiva para 1/5 (um quinto).

3.
Ação revisional julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Joadir
Alves Gonçalves
,
com fulcro no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal,
objetivando
revisionar
a
sentença prolatada
nos autos da A
ção
Penal n. 0002866-27.2002.8.11.0002,
pelo
Juízo da 5
ª
Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/
MT,
conden
ando-o
pela prática do crime de roubo circunstanciado, em continuidade delitiva, previsto no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 71
,
do Código Penal (com redação anterior à Lei n. 13.654/2018), à pena de

8 (oito) anos de reclusão
, em regime
inicial fechado,
e
67 (sessenta e sete) dias-multa
,
n
o valor unitário
de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
; impondo-se salientar que
o referido édito
judicial transitou em julgado sem a interposição de recurso.

O
requerente
, tal como se infere da petição inicial (ID
140847198
),
postula
a
redução da fração referente as duas majorantes reconhecidas para a mínima legal, qual seja
,
1/3 (um terço)
; bem como “
em face da continuidade delitiva (de 1/3 para 1/5), readequando-se a pena final
”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
142853657
,
opina pela parcial
proced
ência
da
presente revisional
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível
nos
casos excepcionais, taxativamente
,
elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I

–
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III

– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.

No caso
destes autos
, a
requerente invoco
u
o inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal,
objetivando a
correção de possível erro judiciário
no édito condenatório,
p
ara pedir a revisão da dosimetria da pena que foi aplicada
a sua pessoa
na sentença condenatória,
a fim de que seja
alterada para o
mínimo de 1
/3 (
um
terço) a fração
referente às majorantes reconhecidas
;
bem como
alterada para 1/5 (um quinto)
fração relativa
à continuidade delitiva, considerando
a ocorrência de
três
crimes
.

No que diz respeito à dosimetria da pena,
a
doutrina e jurisprudência admitem o manejo de revisão criminal para reajustá-la, excepcionalmente, em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade
, tal como ser inferido das
lições
Guilherme
de Souza Nucci
vazadas nos seguintes termos
:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular
[...].

(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Destacamos

Por sua vez, na mesma linha intelectiva,
Carlos Roberto Barros
Ceroni
esclarece
:

Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, revelares de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu
[...].

(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

Destacamos

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não destoa do entendimento doutrinário, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO ART. 157, §2.º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL –
REVOLVIMENTO DA DOSIMETRIA
–
POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL
– ACRÉSCIMO NA FASE INTERMEDIÁRIA EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AJUSTE IMPOSITIVO – CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – APLICAÇÃO
CUMULATIVA JUSTIFICADA
NA
SENTENÇA –
REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Excepcionalmente se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.
Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta. “É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito. Dada a gravidade em concreto do delito, tendo em vista notadamente a participação de cinco envolvidos e do efetivo emprego de arma de fogo, que foi colocada na cabeça da
vítima” (
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.084.839/SE).

(TJMT, N.U 1011903-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/2022).
Destacamos

E o

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual “
por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo
fáticoprobatório
” (Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso
Esp
ecial n.
1492977/MG,
relatado pelo

Min
isro
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16
.
03
.
2021)
.

Com efeito, infere-s
e da sentença condenatória que a
s
ua
prolator
a
, ao aplicar a pena p
ara
crime de
roubo majorado em continuidade delitiva
pelo qual o requere
nte foi condenado, reconheceu as causas de aumento referentes
ao emprego de arma e ao concurso de agentes
;
bem como a continuidade delitiva, uma vez
que ocorreram
três crimes, “
em curto intervalo de tempo, pelos mesmos agentes, nas mesmas imediações e com modus operandi semelhante
”.

Aliás, veja-se esta parte do édito condenatório:

[...] Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP: culpabilidade evidenciada, tendo o réu agido com dolo intenso; as certidões dos autos dão conta que o réu é primário, mas possui péssimos antecedentes criminais, inclusive por homicídios, além de roubos, receptação e porte ilegal de arma de fogo, o que indica que tem personalidade violenta e voltada à prática de crimes. Não há referências à sua conduta
socia Os
motivos dos crimes não restaram esclarecidos, ante a negativa de sua prática; as circunstâncias lhe são desfavoráveis, já que agiu se aproveitando de estar acompanhado e armado. As
conseqüências

extra-penais
não foram irremediáveis. As vítimas não contribuíram para a prática dos ilícitos.

Assim, fixo a pena-base em quatro anos de reclusão e trinta dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 avos do
salário mínimo
vigente à época do fato, a ser efetivamente corrigida quando do pagamento, aqui já considerando a preponderância de circunstâncias desfavoráveis e a presença da atenuante da menoridade (art. 65, I do CP).

Considerando

as causas de aumento de pena previstas no § 2
º
., I e II do artigo 157 do C
P, aumento-a na metade
,
resultando assim em 06 (seis) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

Analisando a continuidade delitiva (art. 71, § 1
º
. do CP), aumento a pena ora imposta em 1/3, aqui verificando o número de assaltos cometidos (três)
, resultando assim
definitiva a pena em 08 (oito) anos
de reclusão e 67

(sessenta e sete) dias-multa, à falta de outras modificadoras.

Considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, fixo regime inicial para o cumprimento da pena no fechado (art. 33, § 2º alínea “a” do Código Penal).

[...]
.
(ID
137636692, p. 6/7).
Destacamos

É cediço que o
simples fato de restarem configuradas, na hipótese, duas majorantes, consistentes no emprego de arma e no concurso de pessoas, não é suficiente para permitir a exasperação da sanção imposta ao
requerente
acima do mínimo legal, qual seja
,
1/3 (um terço).

Com efeito,
constata-se do

édito

condenatório
, que não foram apontados
,
pel
a
magistrada
,
elementos
de convicção
concretos que justificassem
a fixação da pena do requerente
acima do mínimo legal
;

e
,
nos termos do verbete sumular n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta,
não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Destacamos

Sendo a
ssim,
considerando a falta de fundamentação quanto ao aumento aplicado na sentença
condenatória
, uma vez que
a simples
menção da
quantidade de causas de aumento não pode ser utilizada como motivação idônea para justificar a exasperação da
pena
acima do mínimo legal,
se faz

necessário
o acolhimento
do pleito do requerente
.

De igual maneira, com relação a
o pleito de
aplicação da fração
de 1/5 (um quinto)
para a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal,
é imperativo registrar que
essa tese
, também,
merece
ser acolhida
, porquanto, segundo a jurisprudência aplicável à espécie, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo

magistrado

para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva.

E, no caso destes autos, considerando que um dos fatos foi considerado para a fixação da pena em formação, mas que existem outros dois crimes de
roubo majorado
a serem considerados, a redução do coeficiente fracionário de 1/3 (um terço)
estabelecido na sentença condenatória sem qualquer fundamentação, diga-se
, mais uma vez,
deve ser abrandada para 1/5 (um quinto)
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 241-A E 241-B DO ECA. ARMAZENAR E COMPARTILHAR IMAGENS E VÍDEOS DE PORNOGRAFIA INFANTIL. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. DIVULGAÇÃO DE MILHARES DE ARQUIVOS ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. FRAÇÃO MÁXIMA. POSSÍBILIDADE. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SUM 7/STJ.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O entendimento firmado pelo
eg
. Tribunal de origem, na hipótese dos autos, dissente da orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça: "[a]s condutas de armazenamento de arquivos de pornografia infanto juvenil e posterior transmissão parcial dos referidos arquivos denotam autonomia apta a configurar o concurso material, afastando-se a tese defensiva de aplicação do princípio da consunção" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.471.304/PR, Quinta Turma, Rel. Min.

Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 19/12/2019).

II - Com efeito,
o número de infrações cometidas deve ser considerado quando da
escolha da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, dentre os parâmetros previstos no caput do art. 71 do Código Penal, sendo de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para 5 (cinco) infrações; 1/2 (metade) para 6 (seis) infrações e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações
.

III - No presente caso, a mesma conduta foi reiterada em idênticas condições de local, tempo e maneira de execução, inúmeras vezes, sendo imperioso restabelecer a fração de 2/3 aplicada pelo juízo de origem, tendo em vista o considerável montante das ações delitivas (cem mil vezes).

IV - Conforme orientação remansosa desta Corte, "não há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão
limita-se
a
revalorar
juridicamente as situações fáticas constantes da sentença e do acórdão recorridos" (
AgRg
no
REsp
n. 1.444.666/MT, Sexta Turma
Relª
. Minª. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 4/8/2014).

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1959465/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
04/11/2021).
Destacamos

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, mantenho a
pena em formação imposta
a
Joadir
Alves Gonçalves
,
qual seja
,
4 (quatro) anos e 30 (trinta) dias-multa
;
e,
em razão do disposto pelo art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal e no verbete sumular
supracitado, elevo-a em 1/3 (um terço), alcançando, a
pena

de

5
(
cinco
) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Considerando a alteração da fração referente à continuidade delitiva para 1/5 (um quinto), a qual deve incidir sobre a pena em formação de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
resulta

a pena final
de

6
(
seis
) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) d
ias de reclusão e 48
(
quarenta e oito
) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário
-
mí
nimo vigente na época dos fatos.

Mantenho,
ademais
, o regime de cumprimento de pena no inicialmente fechado ante a existência de circunstâncias judiciais negativas em desfavor do requerente.

Posto isso,
em
parte
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,

j
ulgo
procedente

o pleito revisional deduzido
por
Joadir
Alves Gonçalves
,
readequando
sua pena final para
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, e
48 (quarenta e oito) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário
-
mínimo
vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais termos da
sentença
condenatóri
a
.

Por derradeiro, determino, a expedição de ofício ao juízo das execuções penais, comunicando aquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023